Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo os contratos de no 00000000120067997, no 00000000927074159 e no 00000000000064060, por consequência, declarar inexistentes todos os débitos vinculados aos aludidos pactos, inclusive aqueles que geraram a negativação do nome dele, nos valores, respectivamente, de R$ 864,73 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setecentos e trinta centavos), R$ 4.177,24 (quatro mil cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e R$ 2.589,09 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos); bem como determinar a exclusão do nome da parte recorrida dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito no que tange aos débitos ora declarados inexistentes. Em suas razões, pugna a parte recorrente a necessidade de perícia grafotécnica, haja vista a assinatura nos contratos de financiamento apresentados na instrução probatória. No mérito pugna pela licitude da contratação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18136758). Contrarrazões apresentadas (ID 18397527 e 18397528).
III. A prova pericial é dispensável para a solução da lide, haja vista o ônus da parte recorrente em comprovar a efetiva contratação do empréstimo combatido, por exemplo colacionado a tela com o pin (senha) utilizada para a contratação do serviço. Preliminar rejeitada.
IV. In casu, a parte autora, ora recorrida, afirma ter sido surpreendida com a realização de dois empréstimos em uma conta em seu nome no Banco do Brasil. Logrou trazer ao processo diversos documentos incluindo Boletim de Ocorrência, Ocorrência ao Banco Central, registros e e-mails e demais documentos no intuito de comprovar a narrativa da exordial. Ao não reconhecer as operações perpetradas em seu nome em uma conta corrente, caberia à parte recorrente comprovar, por meio de seu sistema de segurança e informações que facilmente detém, fato impeditivo do direito da parte autora, qual seja, que os empréstimos foram tomados licitamente, uma vez que a parte que nega sua contratação.
V. De tal ônus, a parte recorrente não se desincumbiu, se contentando a colacionar alegações genéricas, sem qualquer prova de sua veracidade nos autos, não contestando especificamente os fatos descritos na inicial, limitando-se a afirmar que agiu de boa fé e que houve culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros pelo ocorrido, sem contudo apresentar quaisquer argumentos que sustentassem sua tese, restando incontroverso o fato de que a parte autora não contraiu o empréstimo que deu origem a negativação do seu nome, devendo o recorrente providenciar a respectiva baixa interna nos seus cadastros de inadimplentes, bem como no órgão de proteção ao crédito.
VI. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E, neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço, pelo banco que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias perpetradas por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
VII. Não comprovada a efetiva contratação a inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.